Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ESGOTAMENTO. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora.
2. Fato relevante. Crédito exequendo no valor de R$ 528.014,27. Realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER para localização de bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica visando a satisfação do crédito decorrente de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 4.1. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional, a qual deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
5. No caso dos autos, até o momento foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, todas, contudo, restaram infrutíferas. 5.1. Assim, diante da não localização de bens, se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa. 5.2. Ademais, a penhora deve ser sobre percentual, o qual propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 5.3. No caso dos autos, a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa atende aos comandos da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Precedente Turmário: “(...) 1. Além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC, o caráter residual da penhora do faturamento mensal de empresa foi ratificado no art. 866, caput, do mesmo Diploma, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. 2. Constatado que o exequente se esmerou na busca por bens penhoráveis e que o esgotamento das diligências prévias está caracterizado, admite-se a penhora de parcela do faturamento da empresa executada. (...).” (0748817-82.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 16/05/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e deferir a penhora do percentual de 5% do faturamento da empresa até a satisfação do débito.
Tese de julgamento: "Esgotadas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER), é desnecessária a realização de pesquisas complementares em cartórios para deferimento da penhora sobre faturamento de empresa devedora, desde que observados os demais requisitos do art. 866 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X e 866.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1815514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2015.